Tribunal: CARF
Processo: 12269.000054/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEFESA. INOCORRÊNCIA
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal, constata-se claramente o fundamento do lançamento.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS
Considerando as Notas Fiscais apresentadas, em conjunto com a comprovação do efetivo pagamento à Pessoa Jurídica e não tendo havido por parte da fiscalização a desconsideração da relação jurídica com a empresa, necessária a exclusão dos pagamentos efetuados.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A lei é explícita em atribuir à empresa o dever de recolher a contribuição, sempre que não ficar demonstrado pelo segurado que já houve o recolhimento pelo teto.
O contribuinte individual tem a obrigação de comprovar junto à empresa, por meio de comprovantes de pagamentos ou por declaração por ele emitida, que já houve o recolhimento do tributo pelo teto, sendo dever da empresa exigir e manter essa documentação, para comprovação da desnecessidade de proceder à retenção sobre os valores pagos aos contribuintes individuais
INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA SOBRE VALORES QUE NÃO CONSTITUEM REMUNERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Diante da ausência de comprovação da natureza das verbas, necessária a manutenção do lançamento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000054/2010-93
ACÓRDÃO
2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA DEFESA. INOCORRÊNCIA
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento
legal, constata-se claramente o fundamento do lançamento.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com
a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso
porque, deve estar consubstanciado por instrumentos capazes de
demonstrar, com certeza e segurança, os fundamentos que revelam o fato
jurídico tributário.
EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS
Considerando as Notas Fiscais apresentadas, em conjunto com a
comprovação do efetivo pagamento à Pessoa Jurídica e não tendo havido
por parte da fiscalização a desconsideração da relação jurídica com a
empresa, necessária a exclusão dos pagamentos efetuados.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE
MÁXIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A lei é explícita em atribuir à empresa o dever de recolher a contribuição,
sempre que não ficar demonstrado pelo segurado que já houve o
recolhimento pelo teto.
O contribuinte individual tem a obrigação de comprovar junto à empresa,
por meio de comprovantes de pagamentos ou por declaração por ele
emitida, que já houve o recolhimento do tributo pelo teto, sendo dever da
empresa exigir e manter essa documentação, para comprovação da
desnecessidade de proceder à retenção sobre os valores pagos aos
contribuintes individuais
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
2
INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA SOBRE VALORES QUE
NÃO
CONSTITUEM
REMUNERAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Diante da ausência de comprovação da natureza das verbas, necessária a
manutenção do lançamento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei
no 8212/91.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para (i) cancelar o crédito atinente à base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de
pagamento das competências janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo
no 12269.000054/2010-93; e(ii) reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12269.000054/2010-93, em face do acórdão no 10-44.160, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJPOA), em sessão realizada em 27 de maio de 2013, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Conforme descrito no Relatório Fiscal, às fls. 55/58, o lançamento abrange as
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais no
período de 11/2006 a 10/2008.
O mesmo relatório informa que constitui fato gerador da obrigação previdenciária
o pagamento de remuneração por parte do sujeito passivo a segurados nas
seguintes situações:
- a segurados contribuintes individuais com valores declarados nas DIRF ́s, anos
2006/2007 e 2008 e não incluídos em GFIP; ­ a segurados contribuintes
individuais lançados na Contabilidade e não incluídos em GFIP; ­ a segurados
empregados e contribuintes individuais lançados em folha de pagamento,
havendo divergência comparada a valores declarados em GFIP.
O Auto de Infração contém os seguintes levantamentos:
- A1 - Diferenças de folha - pagamento efetuado a segurados empregados
(categoria 1) e a contribuintes individuais (categoria 13), apurados conforme folha
de pagamento, resultante do cotejo com os valores declarados em GFIP. As
rubricas 272 (diferença 2005) ; 273 (diferença 2006) ; 274 (diferença 2007) ; 278
(diferenças de 13o salário/2006) ; 105
(prêmio); 110 (SOS); 23 (sobreaviso); 195 (diferença de 13o salário) da folha de
pagamento não eram consideradas pela empresa como rubricas incidentes para a
Previdência Social. Aplicada multa de 75%; ­ CT1 ­ Contribuintes Individuais ­
Contabilizados - pagamento efetuado a segurados contribuintes individuais
(categoria 13). Os valores foram apurados nas contas 221189001, 221189002,
221189003,
21211900010,
22211900020,
221189022,
21200900030,
21828900000, 221189005 Credenciados Honorários, Consultas, Anestesistas,
Oftalmo, Ecografia, Congêneres, RPA ́s Jurídico, Autônomos a Pagar, não
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
4
declarados em GFIP; não constantes em folha de pagamento de contribuintes
individuais e valores não declarados em DIRF. Aplicada multa de 75%; ­ DF1 ­
Contribuintes Individuais - Declarados em DIRF - pagamento efetuado a segurados
contribuintes individuais (categoria 13). Valores declarados em DIRF, não
declarados em GFIP e não constantes de folhas de pagamento dos contribuintes
individuais. Aplicada multa de 75%; Os valores das remunerações pagas e não
declaradas em GFIP antes do início da ação fiscal foram obtidos através das folhas
de pagamento, DIRF ́s, planilhas Excel
(Relatório de pagamento à Autônomos e Relatório de Cheques) apresentadas pelo
Departamento Pessoal e Lançamentos Contábeis às contas 221189003,
221189001, 221189017, 221189002, 2121190010 e 2182890000. Foram utilizados
arquivos digitais da folha de pagamento e da contabilidade.
Consta do relato fiscal que as bases de cálculo, os créditos considerados e as
alíquotas aplicadas encontram-se discriminados por levantamento e competência,
no anexo Discriminativo do Débito - DD.
Os dispositivos legais que amparam o crédito estão relacionados no relatório -
Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 52/53).
O Relatório Fiscal esclarece que a edição da MP 449/2008 trouxe alterações na
multa para os fatos geradores ocorridos após a sua edição e que, nos termos do
art. 106, inciso II do CTN, cumpre aplicar a retroatividade da legislação mais
benéfica ao contribuinte, inclusive para período anterior à data da edição da MP
449/2008.
No período de 11/2006 a 10/2008 foi aplicada a multa de ofício da legislação
atual (75%), estabelecida pelo art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, por mostrar-
se mais benéfica ao contribuinte, conforme demonstrativo intitulado – “CENTRO
CLÍNICO GAÚCHO LTDA – COMPARAÇÃO DE MULTAS”, no “CENTRO CLÍNICO
GAÚCHO LTDA CNPJ 007736390001-00 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA” e no “CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA CNPJ
00.773.639/0001­00 ­ ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA MULTA”,
todos às fls. 59/63.
O Relatório Fiscal destaca, ainda, que a empresa deixou de declarar em GFIP,
antes do início da ação fiscal, parte das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o que configura, em tese,
ilícito penal, que será objeto de comunicação à autoridade competente, para a
eventual propositura de ação penal, em relatório à parte.
O montante do crédito, consolidado em 21/01/2010, é de R$ 117.984,62
(cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois
centavos).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
5
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2008
AI Debcad no 37.257.147-6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. MULTA.
INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
É valido o lançamento que contém os elementos necessários para esclarecer
acerca da obrigação tributária, descrevendo os fatos geradores das contribuições
lançadas e os fundamentos legais correspondentes, possibilitando o exercício do
direito de defesa.
Constatado equívoco no lançamento, cabe a sua retificação.
A multa aplicada de acordo com a legislação tributária não pode ser reduzida ou
dispensada.
As intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade
de sustentação oral no julgamento de 1a instância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade do lançamento; 2) Exclusão dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas; 3)
utilização de base de cálculo superior à prevista pela legislação; 4) exclusão de valores não
remuneratórios; 5) a aplicação tão somente de multa de mora com base no art. 35 da Lei no
8.212/91 com o afastamento da multa de ofício por ausência de previsão legal
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
6
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I. PRELIMINAR

I.II. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEFESA
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento por ausência de
elementos mínimos capazes de esclarecer o contribuinte acerca da obrigação jurídico tributária,
além de não demonstrar corretamente o fundamento legal da autuação.
Afirma, para tanto, que a fiscalização entendeu pelo enquadramento de todos os
profissionais contribuintes individuais que prestam serviço para a recorrente, na qualidade de
contribuintes empregados para fins de cobrança da contribuição previdenciária para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa, sem verificar a
existência do vínculo empregatício.
Sustenta que diversos dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços não
são também segurados empregados da recorrente, sendo necessário por parte da fiscalização a
caracterização do vínculo de emprego para, somente então, justificar o lançamento e a cobrança
de contribuições e adicionais.
Conclui que é imprescindível a comprovação do vínculo empregatício para fins de
exigência das contribuições previdenciárias em tela (SAT/RAT) incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, os quais, com raras exceções, encontram-se registrados
como segurados empregados.
A análise da nulidade suscitada pela recorrente parte da verificação se a autoridade
lançadora, em seu Relatório Fiscal realizou, de fato, a caracterização do vínculo de emprego de
determinados segurados contribuintes individuais, o que permitiria a ampla defesa e contraditório
por parte do contribuinte.
Ademais, salienta-se de antemão ser de responsabilidade da fiscalização a
comprovação da relação de emprego, segundo precedentes deste CARF:

Número do processo: 10166.726968/2015-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 02/09/2021
Ementa:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU AUTÔNOMO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADES-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE.
LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE. É possível a
execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou pessoas jurídicas
legalmente contratadas para tal mister. Esta prestação de serviço encontra
limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego previstos no
artigo 3o da CLT. Compete à autoridade lançadora o ônus probatório da
existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os autônomos/sócios
de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse
em fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Acórdão no 2201-009.162
Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra

Número do processo: 15983.000364/2010-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 07/02/2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA. A fiscalização
tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os
efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto
configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do
Trabalho.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO EMPREGADO. Se a fiscalização constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve
desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob
pena de responsabilidade funcional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO. A
prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
8
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para
a constituição do crédito tributário.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - e vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da
Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister
reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
Acórdão no 2401-011.546
Relator: Matheus Soares Leite

Desta forma, passa-se a análise do Relatório Fiscal de fls. 150 a 153 do Volume 1 do
e-processo.
A única justificativa apontada pela fiscalização é no sentido de que:
5) Constitui fato gerador da obrigação previdenciária a remuneração paga pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviço:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados empregados por
tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e nestes indevidamente
considerados como contribuintes individuais. Valores estes lançados em Folhas de
Pagamento em rubrica específica 77701 - Valores Serviços Prestados.

SR1 — DIFERENÇA SAT/RAT — RUBRICA 77701 — VALOR SERVIÇOS PRESTADOS
7.5) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais cat 13, mas estes segurados são também segurados empregados cat 1.
Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão
erroneamente enquadrados como cat. 13. Levantado a diferença de SAT (até
07/2007, RAT (a partir de 08/2007). Multa 75%. Planilha anexa.

Foi apresentado pela fiscalização em fls. 238, tabela denominada “CAT01
ERRONAEAMENTE ENQUADRADA COMO CAT 13 – RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS”.
Em tese, conforme informação do item 7.5 do relatório fiscal, estes segurados também seriam
empregados da recorrente.
Todavia, da análise da referida tabela e, em comparação com os demais
documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma clara, como leva a crer a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
9
fiscalização, que todos os contribuintes individuais lá indicados são também empregados da
recorrente.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete
à autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre a
contribuinte e os autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a
quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização
da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento, a devida individualização de quais contribuintes individuais seriam também
empregados e, ainda, tampouco houve a mínima comprovação de uma relação de emprego entre
os contribuintes individuais e a recorrente.
Tal omissão, além de gerar manifesto cerceamento de defesa do contribuinte ao
impedir que ele se contraponha sobre as provas trazidas pela fiscalização, se mostra contrário ao
entendimento de ser de competência da autoridade lançadora o ônus probatório da existência
de vínculo de emprego.
O art. 37 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.” (grifamos).

No presente caso, verificou-se que o Agente Fiscal se limitou a afirmar que os
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cat 13, estariam erroneamente
enquadrados, por serem, na realidade, segurados empregados cat 1, sem apresentar
fundamentação para tanto.
Com isso, reconheço a nulidade do lançamento realizado diante da ausência de
comprovação da efetiva existência dos fatos geradores.

DO MÉRITO
II. EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS
Busca a recorrente a exclusão da incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores pagos à pessoa jurídica, que não constituem remuneração de segurados.
Junta aos autos Notas Fiscais e comprovantes de pagamento das competências de
janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
10
A DRJ ao analisar a impugnação acolheu parcialmente o pedido no sentido de
excluir os valores referentes à 05/2007, com a seguinte fundamentação:
- pagamento à pessoa jurídica: deve ser excluído também do levantamento CT1 –
CAT
13
Contabilizados,
na
competência
05/2007
-
estabelecimento
00.773.639/0001-00, o valor de R$ 177,32, relativo à nota fiscal de Serviço no 010,
(fls. 169), por tratar-se de pagamento efetuado à pessoa jurídica e sobre o qual
não incide contribuição previdenciária nos termos dos arts. 12, V e 21 da Lei no
8.212/1991. Tal pagamento refere-se à prestação de serviços médicos em nome
de Vanessa Cabrera, CNPJ 08.248.816/0001-40, pessoa jurídica, conforme
contrato de prestação de serviço firmado com a autuada (fls. 638/641 do
processo apenso no 12269.000055/2010-38). Além da nota fiscal constam dos
autos cópia do cheque no 139460-6, Banco do Brasil, comprovante de depósito
identificado e pagamento de título correspondente (fls. 168/171).
A cláusula sétima do referido contrato de prestação de serviço dispõe sobre as
condições do faturamento e do pagamento, nos seguintes termos:
Parágrafo 1o - A CONTRATADA fará a entrega das faturas de prestação de serviços
prestados até o 10o dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, no
setor de contas da CONTRATANTE, localizado a rua Cel. Frederico Linck, no 25, na
cidade de Porto alegre – RS.
Parágrafo 2o - Os pagamentos das faturas serão efetuados pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, contra documento fiscal competente com discriminação dos
serviços, através de depósito em conta corrente bancária, ou em cheque nominal,
disponibilizado junto à tesouraria da contratante, em até trinta (30) dias da data
da apresentação das faturas de serviços prestados.
Registre-se que não foram anexados aos autos comprovantes de pagamento
relativos ao período de 02/2007 e 08/2008 para este levantamento, ao contrário
do que alegou a autuada na manifestação em relação à diligência. Mantém-se,
portanto, o lançamento nas demais competências deste levantamento haja vista
que não foram apresentadas cópias das notas fiscais de prestação de serviços
correspondentes.
Considerando as Notas Fiscais apresentadas, em conjunto com a comprovação do
efetivo pagamento à Pessoa Jurídica de Vanessa Cabrera, e não tendo havido por parte da
fiscalização a desconsideração da relação jurídica com a empresa, entendo por acolher o pedido
recursal de exclusão das competências de janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 da base
de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. DA UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR À PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
11
Neste ponto busca a recorrente a reforma da decisão no sentido da impossibilidade
de cobrança de contribuições previdenciárias sobre valores superiores ao limite máximo do salário
de contribuição.
Com relação a este ponto, entendo por manter a decisão já proferida pela DRJ,
especialmente pela ausência de documentos nos autos que comprove a argumentação trazida
pela recorrente.
A contribuição previdenciária do contribuinte individual, incidente sobre a
remuneração por ele auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, deve observar o limite máximo do
salário-de-contribuição, consoante determina o § 5o, do art. 28, inciso III, da Lei
no 8.212/1991.
Em relação à segurada Maria Eliane Camargo Pedroso a autuada trouxe aos autos
dois comprovantes de pagamento relativos a 04/2007 e 05/2007. O limite máximo
do salário-de-contribuição nestas competências é de R$ 2.894,28. Em 04/2007 foi
lançada neste processo contribuição sobre a remuneração de R$ 263,00 e o
comprovante de fls. 195 demonstra ter recebido de outro empregador R$
1.678,98. Portanto, a soma das remunerações não atinge o limite máximo do
salário de contribuição. Em 05/2007 foi lançada neste processo contribuição
sobre a remuneração de R$ 672,38 e o comprovante de fls. 194 demonstra ter
recebido na mesma competência R$ 1.645, 88, de modo que a soma das
remunerações desta competência também não atinge o limite máximo do salário
de contribuição.
A autuada sustenta que outros segurados objeto do levantamento CT1 também
já haviam recolhido pelo limite máximo, sendo indevido o desconto, porém não
traz aos autos nenhum documento comprobatório, razão pela qual seu
argumento não pode ser acolhido.
Sobre o assunto o Decreto no 3.048/1999, assim preceitua:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I-a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§5 o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
12
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do
recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento.
§28.Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês,
a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do
saláriodecontribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores
sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se
observar o limite máximo do salário-de-contribuição. (Incluído pelo Decreto no
4.729, de 2003)
A lei é explícita em atribuir à empresa o dever de recolher a contribuição, sempre
que não ficar demonstrado pelo segurado que já houve o recolhimento pelo teto.
O contribuinte individual tem a obrigação de comprovar junto à empresa, por
meio de comprovantes de pagamentos ou por declaração por ele emitida, que já
houve o recolhimento do tributo pelo teto, sendo dever da empresa exigir e
manter essa documentação, para comprovação da desnecessidade de proceder à
retenção sobre os valores pagos aos contribuintes individuais.
Pelo exposto, não se acolhe os argumentos da autuada.

Desta forma, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

III. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA SOBRE VALORES QUE NÃO
CONSTITUEM REMUNERAÇÃO
Neste ponto busca a recorrente a reforma da decisão no sentido da impossibilidade
de cobrança de contribuições previdenciárias sobre valores que não constituem remuneração.
Afirma que a simples divergência de valores constantes em DIRF e não constantes
em GFIP não é suficiente para concluir pela ausência de recolhimento de contribuições a cargo da
empresa, visto que determinadas verbas não são base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Alega que por problemas constatados à época, a recorrente equivocadamente
informava em DIRF valores como se fossem pagamentos a título de remuneração de pessoas
físicas, mas que na verdade não constituiriam contraprestação de serviços, o que teria sido
comprovado nos autos, ensejando inclusive a retificação do Auto de Infração.
Sustenta que a autoridade fiscalizadora não demonstrou a destinação dos valores
que serviram de base para a apuração do crédito tributário lançado.
Necessário que se desconsiderasse as verbas que não constituem natureza
remuneratória sobre as quais não devem incidir as contribuições.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
13
Com relação à alegação de impossibilidade de cobrança de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias mantenho a decisão recorrida:
A hipótese aventada pela autuada de que o lançamento contém parcelas de
natureza indenizatória tais como auxílio-transporte, prêmio e/ou gratificação,
dentre outras e que não configuram a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, não restou comprovada.
A rubrica auxílio-transporte não consta do rol elencado no Relatório Fiscal para os
levantamentos sob análise. Não há nos autos nenhuma evidência de que valores
relativos a esta rubrica tenham sido incluídos no lançamento, razão pela qual cabe
à interessada o ônus da impugnação específica dos fatos extintivos, impeditivos e
modificativos que alega.
No caso, nenhum elemento de prova foi trazido aos autos para infirmar esta
afirmativa, razão pela qual ela não pode ser acatada.
Quanto à rubrica prêmio a autuada não comprovou que se trata de uma das
hipóteses de exceção do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991.

Salienta-se que não se trata de incidir contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias ou não, mas sim de ter ocorrido a comprovação e demonstração da ocorrência da
referida tributação.

IV. PENALIDADE
No que tange à multa aplicada, a insurgência da recorrente consiste na divergência
da aplicação do art. 35 da Lei no 8.212 para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP
449/2008 (Lei 11.941/2009).
Sobre o tema trago a posição já firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste CARF:
Número do processo: 13888.003807/2007-92
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 07/10/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000054/2010-93
14
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Acórdão: 9202-010.872
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento (assinado digitalmente) Regis
Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor
Ribeiro Aldinucci – Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Desta forma, dou provimento ao recurso quanto a aplicação da retroatividade
benigna da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, devendo ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e
aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário
interposto e, dou parcial provimento ao recurso voluntário para (i) cancelar o crédito atinente à
base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de pagamento das competências janeiro,
março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo no 12269.000054/2010-93; e(ii)
reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 380
DF CARF MF
Original